Tribunal: TJMT
Processo: 1003516-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003516-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (IMPETRANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 856.757.921-04 (PACIENTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 856.757.921-04 (PACIENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003516-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA, GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA
PACIENTE: SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO PODE SER AVERIGUADA NA VIA ELEITA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA QUE NÃO É ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMPARECER EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO ––
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime, pois se trata se mero usuário de drogas, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” - Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“
A prisão preventiva é adequada nas hipóteses em que demonstrado o descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas”
(STJ, AgRg no HC 656.852/SC).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003516-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA, GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA
PACIENTE: SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Samuel Almeida Oliveira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
003026-41.2021.8.11.0011.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente reponde pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2) a prisão “
é visivelmente desarrazoada e padece de fundamentos que justifiquem a imposição
” (sic); 3) não se evadiu do distrito da culpa, “
apenas se equivocou em relação ao número da residência, estando correto os demais dados do endereço fornecido
” (sic); 4)
“o
caso do paciente não se difere da realidade de muitos que compõe o sistema carcerário brasileiro: usuário de drogas reiteradamente flagrados com na posse de entorpecente e equivocadamente enquadrado como traficante pelas autoridades”
(sic); 5) não compareceu em juízo por causa da pandemia. Além disso, “
em 23.12.2021, o paciente foi preso [novamente] e prestou suas declarações pessoais à Juíza em audiência de custódia
” (sic); 6) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 7) tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito; 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 119752483 - pág. 1-17).

A liminar foi indeferida (Id.
119911984 - pág. 1-5
) e autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
120257480 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 122818451 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003516-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na ação penal em referência, o paciente responde pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

De proêmio, destaco que eventual discussão acerca da condição de usuário deve ser reservada para a instrução processual, pois, em sede de
habeas corpus
, inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] Tendo as instâncias ordinárias entendido pela existência de elementos suficientes a configurar o tráfico de drogas, o acolhimento da tese defensiva de negativa de autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, e eventual desclassificação para a conduta de mero usuário, exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus [...]
(STJ, AgRg no HC 702.467/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

[...] Não é cabível, na estreita via do writ, proceder ao aprofundado reexame de fatos e provas para apreciar o pleito de ausência de autoria e de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecentes. [...]
(HC 609.798/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Consta nos autos que, em 1-11-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito e, na audiência de custódia,
foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares alternativas
(Id.
119752479 - pág. 43-44).

Posteriormente, a tentativa de notificá-lo quanto aos termos da denúncia restou infrutífera, porque ele não foi encontrado no endereço que forneceu nos autos (proc. n.
1003026-41.2021.811.0011 – Id.
73389948).

Além disso, “
descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, no que diz respeito à sua obrigação de comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
” (proc. n.
1003026-41.2021.811.0011 – Id
.
73648784).

Diante do acontecido, o Ministério Púbico requereu a prisão preventiva do paciente, que foi decretada ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, conforme registra o trecho transcrito:

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Samuel Almeida de Oliveira, o qual praticou, em tese, o crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ao id. 71935026 foi proferida decisão determinando a notificação do acusado.

O Ministério Público, ao id. 73648784 pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, ante o descumprimento de medidas cautelares, bem como pela citação no endereço encontrado no INFOSEG.

[...]

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de constatação do entorpecente apreendido, assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos na fase policial.

Neste sentido, o policial Militar Edclilson Moreira Velozo afirmou que a equipe policial se encontrava em rondas quando encontrou o acusado, o qual portava grande porção de pasta base de cocaína. Durante a abordagem o acusado informou que possuía mais entorpecentes em sua residência. No local foram encontrados mais entorpecentes, isto é, 13 (treze) papelotes (trouxinhas) de substância análoga à cocaína, a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais) trocados, bem como sacolas cortadas em um armário da residência.

Assim, materialidade resta comprovada, bem como há indícios de autoria.

O cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal, isso porque, o réu

não foi localizado no endereço indicado e não atualizou o seu endereço no processo
.

Assim sendo, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a prisão cautelar é necessária, visto que o réu poderá se furtar novamente da responsabilidade penal, frustrando a persecução penal.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se inadequadas ao caso dos autos, uma vez que tal benefício já foi concedido ao réu e esse não cumpriu as condições estabelecidas, o que também autoriza a sua custódia cautelar com fundamento no art. 312, parágrafo único
.

Saliento que os crimes praticados, em tese, pelo réu possuem pena superior há 04 (quatro) anos.

Diante o exposto, decreto a prisão preventiva de Samuel Almeida de Oliveira já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal. [...]
(proc. n.
1003026-41.2021.811.0011 – Id
.
73812670) (sem destaque no original).

A ordem de prisão foi cumprida em 24-2-2022 e, na audiência de custódia, a segregação foi mantida,
verbis:

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos de manutenção da prisão preventiva, conforme passo a elucidar.

Consta nos autos representação do Ministério Público realizada em audiência pela prisão preventiva do custodiado.

Em análise aos autos da ação penal no 1003026-41.2021.8.11.0011, e conforme exposto pelo Ministério Público constato a incidência de reiteração delitiva do custodiado em razão da prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas em apuração nos autos no 1003377-14.2021.8.11.

Ademais, o custodiado não manteve o endereço atualizado em juízo, ainda foi tentado a busca no endereço, bem como nos telefones informados, mas não se obteve êxito
.

Ressalto que o custodiado informou na audiência que não compareceu em juízo para justificar suas atividades descumprindo assim, as medidas cautelares fixadas quando da concessão da liberdade provisória nos autos da ação penal no 1003026-41.2021.8.11.0011
.

Diante o exposto, mantenho a prisão preventiva de
Samuel Almeida de Oliveira
já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal
(Id. 119752470 - Pág. 25-26) (sem destaque no original).

Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, é dever do acusado informar eventual mudança de
endereço,
notadamente porque não cabe ao Poder Judiciário esgotar os meios para localizá-lo quando frustradas as tentativas de intimação no
endereço
por ele
fornecido
.

Neste tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, segundo o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] o Juízo de primeiro grau destacou a existência de risco à aplicação da lei penal, pois o paciente não teria sido encontrado para ser citado no endereço por ele fornecido nos autos, figurando como foragido por mais de um ano, sendo tal fundamento igualmente idôneo para a manutenção da medida extrema. [...]
(STJ, HC 676.357/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

[...] O recorrente, ao ser procurado no endereço fornecido por ele próprio, não foi encontrado, consignando-se que estaria em lugar incerto e não sabido. Note-se que, conforme destacou a Corte local, "o acusado tinha o dever de informar ao Juízo qualquer alteração de endereço, porém, não o fez". Destarte, não pode ser atribuído ao judiciário o não esgotamento dos meios para encontrá-lo, pois, sabendo do processo em curso contra si, tinha o dever de manter seu endereço atualizado. [...] O acórdão impugnado consignou o cabimento da prisão preventiva, reafirmando a presença dos seus pressupostos (prova da materialidade e indícios de autoria), bem como de seus requisitos legais, haja vista a necessidade da prisão cautelar para garantia da instrução criminal. [...]
(STJ, RHC 43.778/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ademais, o descumprimento da obrigação de comparecer em juízo para justificar suas atividades – imposta na forma de cautelar alternativa, no momento em que foi agraciado com a liberdade provisória – se agrega aos fundamentos que justificam a segregação. Confira-se:

[...] A prisão preventiva é adequada nas hipóteses em que demonstrado o descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas. [...]
(STJ, AgRg no HC 656.852/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos, o incontroverso descumprimento da medida cautelar alternativa anteriormente imposta, consubstanciada no uso de aparelho de monitoração eletrônica, o que demonstra a inclinação em furtar-se da aplicação da lei penal. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. [...]
(STJ, RHC 140.248/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Assim sendo, não há falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

Conquanto a impetrante insista que o paciente “
apenas se equivocou em relação ao número da residência, estando correto os demais dados do endereço fornecido”
(sic),

o argumento não pode ser comprovado de plano, exigindo, portanto, dilação probatória, que não se compatibiliza com a via eleita.

De mais a mais, embora
não
conste como fundamento do
decisum
, não há como ignorar que Samuel apresenta nítida propensão ao cometimento de ilícitos, uma vez que, em 23-12-2021, ou seja, enquanto beneficiado com a liberdade provisória que lhe foi concedida neste caso, voltou a ser preso em razão do cometimento de outro crime de tráfico de drogas (autos n. 1003377-14.2021.8.11.0011).

No contexto delineado, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por fim condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022